Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-48.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007247-48.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON ALVES DA SILVA - CPF: 707.148.061-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMERSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 046.004.899-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA PESSOAL. CONFISSÃO INFORMAL CORROBORADA POR PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Maicon Alves da Silva, condenado em 1º grau à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e II, do CP). A defesa alega ausência de provas suficientes e nulidade decorrente de busca pessoal e confissão informal sem prévia informação do direito ao silêncio.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
(I)
a legalidade da busca pessoal realizada em via pública, com base em fundada suspeita; e
(II)
a validade da confissão informal do réu obtida no momento da abordagem policial, sem o devido aviso de Miranda, como elemento probatório para a condenação.

III.
Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada pelos agentes públicos foi devidamente fundamentada em fundada suspeita, conforme art. 240, §2º, do CPP, legitimada pela posse de objetos suspeitos sem comprovação de origem.

4. A confissão informal, corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução judicial, não foi suficiente para invalidar a regularidade do procedimento policial, tampouco comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

5. O conjunto probatório, composto por flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do delito, não havendo prejuízo que justifique a nulidade alegada pela defesa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e não exige prévia autorização judicial, conforme art. 240, §2º, do CPP
;
2. A confissão informal, quando corroborada por provas obtidas no contraditório judicial, é elemento idôneo para a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §2º; CP, art. 155, §4º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1467500, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de
MAICON ALVES DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
a ser cumprida em

regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante
MAICON ALVES DA SILVA
alega que as provas de autoria são decorrentes de busca pessoal infundada e de confissão informal, obtida
sem a prévia informação de seu direito ao silêncio. Requer, portanto, a reforma da sentença, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, sustentando a regularidade da atuação policial e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da
condenação.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID:
224688160
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 23 de junho de 2022, por volta das 04h30min
, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mestre”, localizado na Rua dos Tuiuiús, n. 140, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, MAICON ALVES DA SILVA, vulgo “RATO”, com consciência e vontade,
durante o repouso noturno
e
mediante escalada, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu,
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 21 (vinte e uma) carteiras de cigarro, 32 (trinta e duas) sedas, 8 (oito) tabletes de doce de leite e R$ 73,55 (setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie, de propriedade da vítima
Demerson
Costa de Oliveira. Ressai que nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas o denunciado rumou até o comércio em questão e, após escalar até o telhado e retirar algumas telhas, adentrou ao bar quebrando parte do forro (
vide laudo pericial n. 400.2.05.2022.007556-01 - id. 95810692
), subtraindo os objetos em questão. Abstrai-se que uma guarnição policial realizava rondas ostensivas momento em que os militares avistaram o denunciado carregando algumas sacolas plásticas contendo várias carteiras de cigarro, uma caixa de seda, uma grande quantidade de moedas e vários tabletes de doce de leite. Ressai que diante da fundada suspeita os policiais realizaram a abordagem ao increpado, o qual ao ser questionado sobre a origem dos produtos i
nformou que havia furtado os objetos do estabelecimento comercial em comento.
Infere-se que diante das informações os policiais deslocaram até o local, azo em que constataram a veracidade dos fatos e informaram ao proprietário acerca do ocorrido. Desponta, por fim, que o ofendido reconheceu os produtos apreendidos com o denunciado, os quais foram devidamente restituídos à vítima (id. 91764483 - pág. 44 e 46)
.” (
sic)

Ao fim
da instrução criminal
, o
j
uízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante

pela prática do crime de
furto
qualificado

(
artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal.
)
à pena de pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em que pese o esforço argumentativo,

o
recurso
da
Defesa
não prospera
.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (id. 91764458), boletim de ocorrência (id. 91764459), termo de exibição e apreensão (id. 91764463), laudo pericial n.º 400.2.05.2022.007556-01 (id. 95810692), termo de reconhecimento de coisas e objetos (id. 95810697), termo de entrega (id. 95810698), auto de avaliação indireta (id. 95810699), relatório (id. 95810701), imagens acostadas nos autos (ids., 95810476, 95810477, 95810478, 95810479, 95810480, 95810481), assim como as declarações prestadas pela vítima e das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo
.

A
a
utoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução
judicial
, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa
os
quais
apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Importante ressaltar, que tanto no interrogatório extrajudicial
quanto
no judicial, o apelado valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não imp
orta em
confissão
,
entretanto, em
depoimento informal
, confessou os fatos narrados na inicial
acusatória.

A testemunha
Sullywan
da Silva
,
em seu interrogatório judicial, declarou
:
“
que estava de serviço, juntamente com o 3° Sargento, realizando rondas em bairros mais afastado ao do centro, momento que durante as diligências, abordaram o acusado com algumas sacolas na rua
e o indagaram sobre os produtos, onde o denunciado disse que havia comprado, mas não se recordava de onde havia realizado as compras, levantando suspeitas e durante conversa com o denunciado, ele alegou que havia furtado um mercado
. Além disso, a testemunha esclareceu ainda, que foram ao local e constataram indícios de entrada pelo telhado, onde
o mesmo
retirou algumas telhas e quebrou o forro, fato este que entraram em contato com o dono do mercado que logo foi ao local verificando os fatos contidos na inicial acusatória.
” (sic)

Ainda em sede preliminar, a i. defesa sustent
ou
que a entrevista informal realizada pelos agentes de segurança pública em face da suspeita durante a abordagem
,
não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e
a
não-autoincriminação (“
A
viso de Miranda”), razão pela qual deve ser invalidada a confissão informal d
o
apelante
MAICON

realizada na aludida ocasião.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento
, pois
na audiência de instrução, o policia
l
responsáve
l
pelo
flagrante
se limit
ou
a testemunhar sobre o que vivenci
ou
e presenci
ou
no exercício de seu
múnus
público, narrando que, por ocasião da diligência,
o
suspeit
o
abordad
o

em via pública,
declarou informalmente que possuía
os produtos do furto descritos no termo de apreensão (id.
91764463)
,
s
endo então procedida
a busca
no endereço do mercado indicado pelo próprio apelante.

Chegando ao citado mercado, a autoridade policial entrou em contato com o proprietário, que confirmou a
retirada da
res furtiva
, bem como, o evidente arrombamento do telhado roborado pela perícia técnica realizada no local
, como
bem
descrito no
laudo pericial n.º 400.2.05.2022.007556-01 (id. 95810692).

A
testemunha nada mencion
ou
sobre
a
inquirição ou interrogatório propriamente ditos no momento da abordagem, tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório
(
seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo
)
, de modo que não há falar-se

em interrogatório
com roupagem
de “entrevista informal”.

Sobre o tema, vejamos o
julgado
abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES: 1.
ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE
(...)
– FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA
– 2.
NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO ACOLHIDA
– PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS –
AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE
– (...)– RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório
(...)
questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente
que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que
constitui vestígio material do crime permanente em questão;

2.
Se a advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada
. Ademais inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências,
como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública;

3.
Comprovado no contexto probatório que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, especificamente na sua confissão extrajudicial, que foi devidamente corroborada em juízo pelo depoimento dos policiais, os quais a flagraram na posse de um tablete de cocaína
que seria transportado para outro Estado da Federação, não há como ser acolhido o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com a conduta ilícita imputada;

(...)

(N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)”

(sic)

Neste passo
, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do
dever de polícia
inerente à atividade do Poder Público, que, calcad
o
na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta,
vejamos
o precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) 2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais.
(...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).
”
(sic)

Não obstante
reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.º 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firm
ou
posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é
causa de nulidade relativa,
cujo reconhecimento
depende da efetiva comprovação de prejuízo (HC n. 614.339/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021,
DJe
11/2/2021).

Portanto,
não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da
alegada
nulidade,
temos que
a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido
o
ú
nico
fundamento a
embasar a condenação,
observa-se do contexto probatório

que
tal
assertiva não corresponde à verdade.

Por outro lado,
na
delegacia de polícia,
o apelante foi
devidamente advertid
o
do direito ao silêncio, como se verifica do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório

(id.

223465659
)
, de modo que eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito
, não se pode olvidar que a atividade policial visa garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo
produto de furto
ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º do Código de Processo Penal, em que é permitida a realização de busca pessoal
quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

No caso dos autos, o apelante foi abordado pelos policiais, em via pública, por volta das 4h30 da madrugada, portando diversas sacolas, grande quantidade de moedas e
produtos cuja origem não soube explica
r, tampouco apresentou notas fiscais correspondentes,
o que despertou suspeitas da
s
autoridade
s
policia
is
.
Indagado
naquele momento
,
o recorrente
confessou ter cometido o delito de furto e indicou o endereço do local do crime, o que deu início às diligências
, com a idoneidade prevista no §2º do artigo 240 do Código de Processo Penal
, em referência direta à alínea b do §1º
,
do mesmo artigo, que possui a seguinte
redação
:

“

Art.
240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

b) apreender coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos;

(...)

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou
objetos mencionados nas letras b
a f e letra h do parágrafo
anterior.
”
(
grifei)

C
omo é sabido, a busca no indivíduo, pela própria natureza que possui,
independe de maior rigor procedimental,
de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias
do caso
, como ocorreu
n
a espécie
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, vem decidindo que “
É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Logo, i
nexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial no caso em apreço
, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão
08 tabletes de doce de leite; 32 sedas bem boladas; e 04 carteiras de cigarro
marlboro
; 09 carteiras de cigarro
luckistraike
e

08 carteiras de cigarro
rothmans

que estavam
na posse d
o
apelante,
feito
que
, por si só,
comprova a materialidade
e autoria
do delito de
furto
.

Nesse sentido

também
é o entendimento do
STJ:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, (...) já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC
229514
AgR
, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
DJe
de 23/10/2023
)
”
.
(
sic)

Sobre a matéria
,
esse

e.g.
Sodalício já decidiu que:

“
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime
(...)
, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
”
(TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022)
”
.
(sic)

Registro,
ainda, por ser impor
t
ante que

o
depoimento
do policia
l

é

consentâneo
às demais provas j
u
ngidas nos autos
,
inexistindo razões para afastar o édito condenatór
io, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
que
pacificou o
entendimento de que
:
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos se coadunem e harmonizem com as provas produzidas sob
o
contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

No caso concreto, observa-se que os elementos de prova obtidos
na
fase de investigação foram reafirmados pelas demais provas colhidas durante a instrução
judicial
,
sob o crivo d
o contraditório e, portanto, passíveis de serem valorados pelo magistrado.

Assim, ao
considerar a congruência entre as provas obtidas durante a fase investigativa e aquelas produzidas em juízo, e à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas
, entendo possível a formação da convicção com base nesse conjunto probatório,
produzido sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
, não h
avendo
que se falar em desentranhamento das provas
a
coimadas de
ilegais
o
u reabertura do processo
, como requerido
pel
o
apelante
.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO
do
r
ecurso e

NEGO
PROVIMENTO
,

manten
do

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024